Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016772-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Prescrição e Decadência, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LUIZ CADONA - CPF: 326.025.610-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ADIR ENAR DE VLIEGER - CPF: 230.353.820-34 (AGRAVANTE), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016772-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADIR ENAR DE VLIEGER

AGRAVADO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTRAVIO DO PROCESSO – ATRASO NÃO ATRIBUÍDO AO EXEQUENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA -

PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE O ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – C
onsoante se infere da atenta leitura dos autos, a paralisação do processo por prazo superior a 10 (dez) anos, mais precisamente do ano de 1999 até 2012, não se deu por qualquer ato atribuído ao exequente, mais, sim, em razão do desaparecimento do processo logo após seu ajuizamento, os quais após longo esforço, foram enfim restaurados. Por essa razão e por não ter havido qualquer inércia atribuída ao exequente, ora excepto, não há por onde sustentar a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante, razão pela qual, não merece qualquer reparo a decisão censurada, neste ponto.

II -
A
o revés do que sustenta a parte agravante, não há prova da aludida impenhorabilidade, mais especificamente, não há comprovação de que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016772-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADIR ENAR DE VLIEGER

AGRAVADO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADIR ENAR DE VLIEGER
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 162-56.1998.811.0010, ajuizada por
MERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante, apenas para declarar a nulidade dos atos praticados após a avaliação dos bens penhorados nos autos.

Para tanto, o agravante narra que arguiu a falta de comprovação da legitimidade ativa, inépcia da inicial, prescrição intercorrente, nulidade da execução por falta de demonstrativo de liquidez e, por fim, a impenhorabilidade do bem de família, contudo, tais questões foram erroneamente refutadas pelo Juízo
a quo
.

Discorre acerca de cada ponto arguido, os quais, comprovam a necessidade de ser declarada nula a ação de execução em curso, ou, ao menos, reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em que estabeleceu sua moradia e residência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016772-77.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Na ocasião, a parte o excipiente, ora agravante, pretende reformar a decisão recorrida nos pontos não acolhidos pela decisão recorrida, mais precisamente sobre as seguintes questões suscitadas, na origem: (i) prescrição intercorrente; (ii) impenhorabilidade do bem de família.

Acerca do primeiro ponto, atinente à prescrição intercorrente, o agravante aduziu que o exequente, ora agravado permaneceu inerte por prazo superior a 10 (dez) anos, restando, portanto, prescrito o direito material vindicado, contudo, não assiste razão ao recorrente.

É que, consoante se infere da atenta leitura dos autos, a paralisação do processo por prazo superior a 10 (dez) anos, mais precisamente do ano de 1999 até 2012, não se deu por qualquer ato atribuído ao exequente, mais, sim, em razão do desaparecimento do processo logo após seu ajuizamento, os quais após longo esforço, foram enfim restaurados.

Por essa razão e por não ter havido qualquer inércia atribuída ao exequente, ora excepto, não há por onde sustentar a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante, razão pela qual, não merece qualquer reparo a decisão censurada, neste ponto.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA E NÃO CUMPRIDA. DIVERSAS TENTATIVAS DA EXEQUENTE PARA CUMPRIMENTO DA PENHORA DOS VALORES DEPOSITADO EM MÃOS DO PRESIDENTE DO SINDICATO. EXTRAVIO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO. DEMORA DOS ATOS PROCESSUAIS INERENTES AO ANDAMENTO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. CASO CONCRETO.
1. Não flui o prazo prescricional quando verificado que a parte exeqüente deu andamento ao processo, porquanto somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Ademais, a declaração de prescrição intercorrente pressupõe intimação pessoal do credor para promover o andamento do feito, pois, sem intimação para dar prosseguimento à execução não é possível o reconhecimento da prescrição. Precedentes do STJ
e desta Corte. Sentença desconstituída. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (Apelação Cível, No 70069818052, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 31-08-2016)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CAMBIAL - EXTRAVIO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL NOMINATIVA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DO DECRETO N. 2.044/1908 - AÇÃO DIVERSA DA PREVISTA NOS ARTS. 907 E SEGUINTES DO CPC - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Poderá, o portador, verificar se o caso em que a letra foi extraviada ou destruída, total ou parcialmente. Em tal situação, a lei brasileira (art. 36) estabelece o processo pelo qual a letra será anulada para que, com a sentença de anulação, fique o proprietário da mesma com um título que lhe enseje a propositura da ação cambial.

Decreto 2.044/1908 - art. 36, § 3o: "Decorrido o prazo, sem se apresentar o portador legitimado (art. 39) da letra, ou sem a contestação do coobrigado (art. 36), o juiz decretará a nulidade do título extraviado ou destruído e ordenará, em benefício do proprietário, o levantamento do depósito da soma, caso tenha sido feito".

A prescrição intercorrente não se verifica pelo simples decurso do prazo, exigindo tenha havido negligência da parte que tinha a obrigação de movimentar o processo.
(TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.405818-0/000, Relator (a): Des. (a) Antônio Sérvulo, Relator (a) para o acórdão: Des. (a), julgamento em 29/10/2003, publicação da súmula em 15/11/2003)

Adiante, quanto à impenhorabilidade do bem de família, a
Lei de no 8.009/1990, orienta que, será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO
- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.
- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5o da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei no 8.009/90. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso vertente,
ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova da aludida impenhorabilidade, mais especificamente, não há comprovação de que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.

Mais precisamente, o agravado apresentou em sede de contrarrazões, informações que corroboram condição diversa daquela sustentada pela agravante, com destaque para os imóveis registrados sob as matrículas de no 9.303 e 9.304, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara-MT, conforme documentos acostados ao id no 26992480 e 26992483.

Além disso, importa registrar a singularidade que envolve o caso em exame, isso porque, a parte agravada em sede de contrarrazões, arguiu que o agravante é empresário renomado na região onde tramita a ação de execução, na origem, tendo participação em pelo menos 6 (seis) empresas voltadas aos mais diversos segmentos, dentre os quais, agroindústria, transportes e empreendimentos imobiliários.

Tais alegações tomam densidade a partir da declaração de imposto de renda apresentado pelo agravante nos ids no 28324988; 28324994; 28324995, a qual aponta vultosa movimentação financeira por parte do excipiente, que declarou bens que somam valores acima de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Dessa forma, não é demais rememorar, que o sentido da impenhorabilidade de bem de família
é o de justamente atender aqueles casos em que o devedor se vê diante da expropriação de um único bem ou patrimônio, necessário ao seu próprio abrigo e de sua família.

A Ata Notarial colacionada aos ids n
o 22444979 em diante, apontam, pelas imagens nelas inseridas, se tratar de um bem imóvel de alto padrão, que atende a uma entidade familiar com condições financeiras muito superior ao de um cidadão comum, tanto que, do contrário, não teriam condições de possuírem um veículo com as caraterísticas daquele apresentado às fls. 754.

Assim, considerando que não restou demonstrado que o bem imóvel, objeto da penhora é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020